Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016954-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), JHESSYCA FERNANDA GABIATO PIRES - CPF: 059.009.781-41 (AGRAVANTE), JOSIVAL LIMA DE SOUSA - CPF: 461.016.081-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO PONTO DE COMÉRCIO E A REINTEGRAÇÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não se verifica, em juízo perfunctório, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Isso porque pretende a autora, em sede de liminar, a busca e apreensão do veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.1, Placa QCS0461, entregue ao requerido como parte de pagamento de um contrato de compra e venda de estabelecimento comercial realizado com ele, fundado no fato de que houve inadimplência por parte deste quanto ao não pagamento de todos os débitos relativos ao veículo como multas, IPVA, etc.

Ocorre que, as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas à posse do veículo, e não autoriza de plano o desfazimento da compra e venda e nem a devolução do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JHESSYCA FERNANDA GABIATO PIRES contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Materiais e Morais no 1028584-22.2021.811.0041, ajuizada em desfavor de JOSIVAL LIMA DE SOUSA, que indeferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar a suspensão do contrato de compra e venda do ponto de comércio e a reintegração do bem descrito na inicial.

Em suas razões, sustenta a agravante que, em 29/11/2019, firmou contrato de compra e venda de ponto comercial com o agravado pela quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reis), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos à vista em dinheiro e um veículo no valor de R$ 39. 000,00 (trinta e nove mil reais).

Afirma que ficou responsável pelo pagamento do financiamento do veículo e o agravado pelo pagamento todos os débitos relativos ao veículo como multas, IPVA, etc. (cláusula 9a), enquanto estiver na posse do carro.

Contudo, alega que o agravado não está cumprindo sua parte no contrato, tendo sido multado com o veículo várias vezes e não efetuou o pagamento de nenhuma das multas e nem do IPVA até o momento.

Assevera que o veículo entregue na negociação está financiado em nome da sogra da agravante, não havendo necessidade de dilação probatória, pois há perigo de dano, já que a sogra da agravante poderá ter sua habilitação cassada e já está com o nome inserido na dívida ativa do Estado.

Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar que o contrato de compra e venda do ponto de comércio seja suspenso e que o agravado seja compelido a devolver imediatamente o veículo para a agravante, nomeando-a como depositária fiel até ulterior decisão final ou, caso o agravado se negue a entregar o veículo, seja determinada a busca e apreensão.

No mérito, requer seja provido o recurso, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada, mantendo-se a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 103891495).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 118013991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por JHESSYCA FERNANDA GABIATO PIRES DE ALENCAR em desfavor de JOSIVAL LIMA DE SOUZA, aduzindo que adquiriu da parte requerida um ponto comercial de uma sorveteria, incluindo móveis e maquinários, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), efetuando o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de entrada, e a entrega de um veículo no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Aduz que se comprometeu ao pagamento das parcelas do financiamento até a quitação total do veículo e, no tocante ao pagamento das multas, e IPVA, restou acordado que o requerido seria responsável pelo pagamento.

Informa que o requerido não está cumprindo com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento das multas e do IPVA, causando transtornos para a autora.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela concessão de tutela antecipada, a fim de seja determinada a suspensão do contrato de compra e venda e a imediata devolução do veículo para a autora.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, vez que os pedidos demandam dilação probatória, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório, do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Isso porque, conforme se infere, pretende a autora, em sede de liminar, a busca e apreensão do veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.1, Placa QCS0461, Ano Fab. 2017, Ano Mod. 2018, Preto, Chassi 9BD358A4NJYH20043, Renavam 01141780450, entregue ao requerido como parte de pagamento do referido contrato de compra e venda de estabelecimento comercial realizado com o agravado, fundado no fato de que houve inadimplência por parte deste quanto ao não pagamento de todos os débitos relativos ao veículo como multas, IPVA, etc.

Ocorre que, as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas à posse do veículo, e não autoriza de plano o desfazimento da compra e venda e a devolução do bem.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Aliás, observando que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, art. 1267, I do CC, está o veículo na posse do requerido e não existe ainda comprovação de natureza precária de referida detenção.

A questão, como se vê, demanda dilação probatória dada a perplexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar quem efetivamente é o responsável pelos débitos relativos ao veículo, bem como pelas infrações de trânsito praticadas, merecendo a questão ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida, vez que imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.

Pelo exposto,
ausente uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022